Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. ATIVO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos empréstimos e aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele.
3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.